Tribunal: TJSP
Processo: 1505693-40.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
res do delito denunciado demonstradas. Conduta do réu foi essencial para o êxito da empreitada criminosa. Pretensão de afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Inadmissibilidade. Evidenciada a conjugação de vontades e divisão de tarefas entre os responsáveis pelo crime. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base escorreitamente fixada em 2/6 acima do piso, diante dos maus antecedentes (duas condenações) e maior censurabilidade da conduta, mormente diante do alto grau de organização da empreitada criminosa, que revelam intensa premeditação, atraindo a regra prevista no Tema/STJ 1318. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Necessidade. Acusado admitiu amplamente a imputação na fase administrativa, sendo referida confissão utilizada na formação da convicção do julgador. Regime inicial fechado não comporta abrandamento, diante das circunstâncias judiciais negativas e reincidência comprovada.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1505693-40.2022.8.26.0576; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão levada a efeito pelo réu na fase

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão levada a efeito pelo réu na fase extrajudicial. Pleito de desclassificação da conduta praticada para o crime de receptação. Inviabilidade. Elementares do delito denunciado demonstradas. Conduta do réu foi essencial para o êxito da empreitada criminosa. Pretensão de afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Inadmissibilidade. Evidenciada a conjugação de vontades e divisão de tarefas entre os responsáveis pelo crime. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base escorreitamente fixada em 2/6 acima do piso, diante dos maus antecedentes (duas condenações) e maior censurabilidade da conduta, mormente diante do alto grau de organização da empreitada criminosa, que revelam intensa premeditação, atraindo a regra prevista no Tema/STJ 1318. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Necessidade. Acusado admitiu amplamente a imputação na fase administrativa, sendo referida confissão utilizada na formação da convicção do julgador. Regime inicial fechado não comporta abrandamento, diante das circunstâncias judiciais negativas e reincidência comprovada.
Recurso parcialmente provido.